Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de ação rescisória com pedido liminar de tutela de urgência interposto por MARCIA PARENTE DE QUEIROS e CAUÃ MIGUEL QUEIROS PEREIRA em face da sentença proferida nos autos do Processo no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proposta em face do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 58531944), a parte autora alega que interpõe a presente ação rescisória face a modificação no estado de fato e de direito do que foi estatuído na sentença exarada nos autos do Processo no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, ante a decisão superveniente da Colenda Corte Constitucional exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes, transitada em julgado em 29/03/2022, que declarou a constitucionalidade do texto normativo reputado inconstitucional, para suspender o benefício da pensão militar dos Requerentes e ratificou de forma expressa o entendimento de que a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Sustenta que se estender a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade, e que “a manutenção do benefício na hipótese de dissolução do vínculo funcional do servidor militar, visa a garantir direito fundado em contribuições efetivamente vertidas em favor do regime próprio de previdência”. Argumenta que, em observância aos efeitos vinculantes da aludida ADI 4507/10, o TCDF por meio de sua decisão no 3183, considerou “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas”, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar dos Requerentes “(...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia “erga omnes” do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF”. Decisão essa do TCDF ratificada pela Decisão 1006, datada de 03/04/2024, para dispor que “Será devida pensão militar aos herdeiros/dependentes de militar distrital com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina das fileiras da corporação a partir da vigência da Lei no 10.486/2002”, de maneira autorizar as Corporações Militares do DF promoverem a implantação e restabelecimento do benefício da aludida pensão militar em comento. Aduz que, em que pese ter a Suprema Corte declarado a legalidade da instituição da pensão militar aos dependentes do militar excluído da Corporação, com mais de 10 anos de serviços e ter o TCDF tornado sem eficácia jurídica suas Decisões n.o 3.046/07 e n.o 4.091/10, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar dos Requerentes, em observância aos efeitos vinculantes da ADI 4507/10, conforme acima citado, a PMDF negou o Requerimento Administrativo dos Requerentes pleiteando o restabelecimento do benefício da pensão militar, sob alegação de que há decisão judicial pela improcedência do pedido, conforme página 4 da Relação de Indeferimento da PMDF, anexa, datada de 19/04/2024, tornando imperativo a revisão do que restou decidido no Processo no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais, a fim de que se adeque à Decisão da Colenda Corte Constitucional, e evite que os Requerentes sejam penalizados ante ao fato de terem exercido a garantia constitucional do direito de petição assegurado no Art. 5o, XXXV, da CFRB. Defende que, da mesma forma, a decisão superveniente da Suprema Corte firmada no Tema 445/21, também com efeitos ex tunc e repercussão geral, e efeitos vinculantes, transitada em julgado em 05/03/2021, no sentido de que ocorre a incidência do prazo decadencial de cinco anos para os Tribunais de Contas julgar a legalidade do ato de concessão de pensão, enquanto os Requerentes tiveram seu benefício suspenso após o transcurso de cerca de 7 anos e sua regular concessão, sendo a época considerado legal na sentença a quo. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao Requerido que promova, por meio da DVPC/PMDF (Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal), o imediato restabelecimento do benefício da pensão militar dos Requerentes, legada por AMILTON PEREIRA FILHO, ex Soldado da PMDF, excluído da corporação, com o pagamento regular e sucessiva do quantum a que fazem jus. No mérito, requer a condenação do Requerido ao pagamento das parcelas vencidas a contar do mês de junho de 2012, data da suspensão do benefício, levando em conta os efeitos ex tunc da decisões supervenientes da Suprema Corte firmada no TEMA 445/21 e na aludida ADI 4507/10, objeto da presente Ação de Revisão, somados, às Decisões no 3183 e 1006, do TCDF, considerando “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas”, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar dos Requerentes, abatendo, porém, o período de setembro de 2012 a março de 2014, em que o benefício foi restabelecido em sede de concessão de antecipação de tutela e suspenso após o julgamento improcedente da Ação, somando assim o total de 137 meses devidos até a presente data, mais 12 décimos terceiro salário, acrescidas de juros e correções legais, adquirindo desde já caráter alimentar inerente à mantença própria e familiar, conforme preceituado no Art. 100, § 1o da CF. Requer, também, a concessão da gratuidade de justiça aos autores. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. Intimação do MPDFT, para que se manifestasse no presente autos antes da análise do pedido liminar (ID 61130328). Parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT, pela não intervenção nos autos (ID 61603678). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. Primeiramente, face aos documentos acostados pela parte requerente (IDs 59295102, 59295104 e 59295105), CONCEDO aos autores os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência está vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao Requerido que promova, por meio da DVPC/PMDF (Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal), o imediato restabelecimento do benefício da pensão militar dos Requerentes, legada por AMILTON PEREIRA FILHO, ex Soldado da PMDF, excluído da corporação, com o pagamento regular e sucessiva do quantum a que fazem jus. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça aos requerentes e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Cite-se o réu para oferecer resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Publique-se.